Tribunal: STF
Processo: HC 195145
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 608.621/MS. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 14/12/1985) foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 
    Posteriormente, a prisão preventiva fora revogada pelo Juízo de primeira instância, razão pela qual o Ministério Público estadual interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu provimento, para restabelecer a custódia cautelar.
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido, nos termos seguintes (Doc. 19):
    Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
    Nesse contexto, passo ao exame das supostas ilegalidades apontadas pela defesa. 
    O Tribunal a quo, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito da acusação, restabeleceu a preventiva do paciente pelos seguintes motivos: 
    "Pois bem. 
    O delito pelo qual o recorrido está sendo investigado (tráfico de drogas) admite a decretação da prisão preventiva, porquanto prevê pena máxima superior a 04 anos de reclusão (art. 313, I, do Código de Processo Penal). 
    Há, inclusive, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que se constata pelos diversos elementos que instruem o auto de prisão em flagrante notadamente o laudo de constatação preliminar e os depoimentos dos investigadores, de forma a atender ao fumus commissi delicti. 
    Por sua vez, o periculum libertatis reside na necessidade de se resguardar a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, reveladora da periculosidade do recorrido. Isso porque ele está sendo investigado não apenas pelos 26kg de maconha encontrados em uma sacola na sua residência no momento do flagrante, mas também pelo tráfico, no dia anterior, de cerca de 1,3 toneladas da mesma substância entorpecente. Acerca disso, vale lembrar que, no imóvel, havia outras sacolas vazias com odor de maconha e, ainda, em data anterior, esteve o veículo Fiat/Toro no qual fora encontrada a vultosa quantidade de entorpecente. 
    Também não se olvida do risco de reiteração criminosa, considerando que, de acordo com a certidão de antecedentes criminais de p. 26-27, ele já foi condenado e cumpriu pena por tráfico de drogas nos autos n. 0000630-82.2006.8.12.0019, bem como já foi condenado por receptação, mas teve a punibilidade recentemente extinta pelo reconhecimento da prescrição retroativa nos autos n. 0004754-30.2014.8.12.0019. 
    Por outro lado, a prisão preventiva também é necessária para conveniência da instrução criminal, pois a persecução penal está no início e ainda não foi suficientemente esclarecida a amplitude dos fatos e dos envolvidos, sendo plausível a conclusão de que o recorrido pode se aproveitar a liberdade para prejudicar a fiel apuração dos fatos. 
    [...] 
    Portanto, presentes todos os pressupostos dos arts. 312 e 313 do CPP, o fato de o recorrido possuir residência fixa no distrito da culpa, por si só, não autoriza a sua liberdade. Diante desse cenário, tenho que as medidas cautelares também não são capazes de garantir a regularidade da instrução ou a ordem pública. 
    Salienta-se que a prisão preventiva não representa afronta ao princípio da presunção de inocência, pois a Constituição Federal não veda, com referido postulado, o encarceramento cautelar, desde que preenchidos os requisitos e pressupostos legais. 
    [...] 
    Por fim, no que diz respeito à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, verifica-se que o paciente possui apenas 34 anos de idade (nascido em 14/12/1985) e não integra o grupo de risco para infecção por COVID-19. Ademais, não se comprovou que, no local da custódia, apesar de estar com lotação superior à capacidade (situação infelizmente comum a absoluta maioria dos estabelecimentos penitenciários brasileiros), haja casos confirmados da doença e incapacidade do Estado em promover o isolamento de possíveis infectados, estando a irresignação fundada apenas em alegações genéricas acerca da potencial contaminação. 
    De todo modo, sabe-se que a Administração Penitenciária tem adotado as medidas adequadas e necessárias para a contenção da pandemia no sistema prisional estadual (Nota Técnica Orientativa n. 01/2020/GAB/AGEPEN), figurando dentre elas o monitoramento da saúde de custodiados incluídos nos grupos de risco, o isolamento de possíveis infectados ou seu encaminhamento ao serviço de saúde municipal, a triagem dos novos custodiados, a suspensão de atividades intramuros que possam resultar em aglomeração de pessoas etc. 
    Não bastasse, a pandemia de corononavírus, "por si só, não pode ser interpretada como um passe livre para liberação de toda e qualquer pessoa que se encontre em situação similar dos pacientes, porquanto, de outro lado, ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a proteger a sociedade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados pela norma penal." (TJMS. Habeas Corpus Criminal n. 1404522-80.2020.8.12.0000, Campo Grande, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Jonas Hass Silva Júnior, decisão de 22/04/2020). Persiste, assim, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, porquanto figura como única medida suficiente e adequada às necessidades cautelares que exsurgem do caso retratado nestes autos. 
    Ante o exposto, com o parecer, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para restabelecer a prisão preventiva de Tiago de Almeida" (e-STJ, fls. 69-72) 
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    No caso, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, em que o paciente foi surpreendido na posse de 26 kg de maconha. Ademais, ele está sendo investigado pelo envolvimento na apreensão de 1,3 toneladas de maconha, no dia anterior ao seu flagrante. Acrescente-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva diante da notícia de que ele estava em cumprimento de pena por delito da mesma natureza nos autos do Processo n. 0000630- 82.2006.8.12.0019. 
    Como cediço, é firme a jurisprudência no sentido de que " a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 
    Nesse sentido, cito ainda os seguintes precedentes: 
    […]
    Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 
    Por fim, no tocante à concessão de liberdade provisória em razão da pandemia da COVID-19, observa-se que a instância antecedente indeferiu o pleito, visto que não houve demonstração nos autos de que o paciente se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ. 
    A propósito: 
    […]
    Registro que o Supremo Tribunal Federal, pela voz do ilustre Ministro MARCO AURÉLIO, conclamou os Juízes a atender pleitos como o presente. Ocorre que o Pleno do STF não chancelou tal orientação. Como se pode ler no próprio sítio eletrônico da Corte (http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697'i=1), acerca de pedido do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) para prevenir a propagação do novo coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo, onde se pleiteara, entre outras coisas, o livramento de presos de mais de 60 anos, e a autorização para que aqueles com HIV, tuberculose, câncer, diabetes e doenças respiratórias, cardíacas e imunodepressoras cumpram prisão domiciliar: 
    […]
    Nesse contexto, não se constata flagrante ilegalidade que pudesse ensejar a concessão da ordem, de ofício. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) a alegada informação que se encontrava em cumprimento de pena por delito da mesma natureza não prospera, porquanto o processo mencionado encontra-se trânsito em julgado há mais de nove anos, em 15 de maio de 2011; (b) a alegada motivação consistente na notícia que o paciente é investigado pela apreensão de mais de 1,3 toneladas de drogas também é informação desprovida de respaldo comprovatório, eis que a materialidade do delito, com base no auto de prisão em flagrante (autos n. 0002460-92.2020.8.12.0019), corresponde a apreensão tão somente de 26 kg de maconha, tanto que motivou a liberdade do acusado ante a pequena quantidade de droga apreendida; e (c) é necessário a pronta manutenção da liberdade ao paciente, uma vez que possui saúde debilitada, obesidade e constante histórico de debilidade na garganta e dificuldade ao respirar. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente